Tribunal: TJSP
Processo: 1028167-11.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –- AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO PELO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - IRRESIGNAÇÃO DA EMPREGADORA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. – DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –- AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO PELO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - IRRESIGNAÇÃO DA EMPREGADORA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. – DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.
Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações, negado provimento ao recurso do assistente.